Tribunal: TJMT
Processo: 1066927-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1066927-08.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: ROGERIO GOMES DA SILVA
EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por parte inconformada com acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais com fundamento na caracterização de fortuito externo devidamente comprovado por relatório meteorológico. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95; (ii) averiguar se a insurgência configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. O acórdão embargado analisou com clareza e fundamentação adequada os argumentos e provas constantes dos autos, reconhecendo a ocorrência de fortuito externo (condições climáticas adversas) como causa do cancelamento do voo, o que afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais.
5. A alegada contradição não se sustenta, pois o voto condutor é coerente com o conjunto probatório e com a fundamentação jurídica adotada, não havendo omissão quanto aos pontos relevantes levantados pela parte.
6. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é apenas a correção de vícios formais.
7. O uso dos embargos com o intuito de reabrir a discussão sobre matéria já decidida caracteriza uso inadequado do recurso, configurando pretensão de modificação do julgado por via imprópria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto. 2. O inconformismo com o conteúdo da decisão não se confunde com os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066927-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DA SILVA - CPF: 849.888.941-34 (RECORRIDO), MARYA EDUARDA MARCAL BORGES - CPF: 064.868.741-47 (ADVOGADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025